Tribunal: TJSP
Processo: 1029236-05.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação de indenização – Transporte aéreo internacional de passageiro – Extravio temporário de bagagem - Falha na prestação de serviços – Dano moral - Indenização devida - Falha na prestação de serviços caracterizada - Autor que comprovou danos graves, contundentes e dolorosos, passíveis de indenização – Valor arbitrado em R$ 3.000,00 - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e

Ementa:
Ação de indenização – Transporte aéreo internacional de passageiro – Extravio temporário de bagagem - Falha na prestação de serviços – Dano moral - Indenização devida - Falha na prestação de serviços caracterizada - Autor que comprovou danos graves, contundentes e dolorosos, passíveis de indenização – Valor arbitrado em R$ 3.000,00 - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Ré que não comprovou ter prestado a assistência necessária - Indenização fixada em dez mil reais – Recurso provido